Tribunal: STF
Processo: RHC 268037
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.029.270/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
Conforme relatado: 

Pelo que consta dos autos, o acusado Artur, vulgo “Matusalém” ou “Irmão”, foi condenado pelo crime de tráfico de drogas majorado porque no dia 10 de novembro de 2018, por volta das 13h30min, respectivamente, nas residências localizadas na Rua Erculi Bussuti, nº 227, Terra das Paineiras, e na Rua dos Pintassilgos, nº 163, Jardim Araguaia, cidade de Fernandópolis/SP, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com Victor Fonseca Ferrais (vulgo “Vitinho”), Gustavo da Silva Pires (vulgo “Xita” ou “Chita”), Jenifer Guedes de Oliveira e com a adolescente Samira Letícia Marques Kunita, guardou e manteve em depósito, para o posterior fim de oferecer, vender e entregar a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, seis tijolos/tabletes de maconha, com massa líquida total de 5.715 gramas (sendo um deles em sua residência e os outros cinco no imóvel em que a adolescente Samira residia com os avós dela), sem autorização legal e regulamentar.

Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo regimental, conforme ementa: 

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 
[...]

Neste Recurso Ordinário, busca a defesa “anular o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgRg no HC 1.029.270/SP” e “determinar que o Superior Tribunal de Justiça proceda ao julgamento do mérito do Habeas Corpus originário, superando os óbices formais indevidamente aplicados”.
É o relatório. Decido. 

No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o Habeas Corpus não é o meio adequado para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias que resultaram na condenação do recorrente — transitada em julgado —, a saber: 

Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que o trânsito em julgado ocorreu em 8/8/2023 (fl. 1.002 dos autos do AREsp n. 2.388.927/SP) .
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal. 
[...]
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício. 
Consoante se extrai da idônea fundamentação do acórdão do Tribunal estadual ao afastar as alegações defensivas e consignar a regularidade da sentença, por estar devidamente fundamentada e amparada nas provas constantes dos autos e submetidas ao crivo do contraditório, ressaltando a inexistência de vícios na dosimetria penal.

Além de ser incabível a utilização desta ação quando ajuizada com o objetivo de reexaminar o conjunto probatório regularmente produzido (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014), este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025).
Ainda, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 
É indisfarçável, portanto,  o propósito de se rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias competentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos.  
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente